Tribunal: STF
Processo: ARE 1523576
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 115):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR SUPOSTA "ATITUDE SUSPEITA" DO RÉU, QUE "MUDOU REPENTINAMENTE DE DIREÇÃO" AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. EXIGESE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO " TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.º 158580- BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 



    NULIDADE NA FORMA DE OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Carlos Roberto de Bandeira de Oliveira Junior, foi condenado à pena de 7 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 67).



    Segundo a denúncia,



    No dia 18 de abril de 2023, por volta das 16h30min, em via pública, na Rua Tenente Adriano Ferreira, altura do n.º 581, bairro Passo das Pedras, nesta Cidade de Bagé/RS, próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Darcy Azambuja, o denunciado CARLOS ROBERTO BANDEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR transportava e trazia consigo, para o fim de comércio ou qualquer outra forma de entrega a terceiros, drogas, consistentes em 38 (trinta e oito) pequenas porções, perfazendo aproximadamente 21,7g (vinte e um gramas e sete decigramas), de cocaína, e 1 (uma) porção de cerca de 26g (vinte e seis gramas) de crack, substância que contém o alcaloide cocaína, ambas as substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica e de uso proscrito, nos termos da Portaria n.º 344/98 da SVS/MS, conforme Auto de Apreensão n.º 9292/2023/151105 (Doc. AUTOCIRCUNS4), Laudo de Constatação da Natureza da Substância n.º 9281/2023/151105 (Doc. PERÍCIA6, ambos do Evento 1 do IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, uma guarnição da Brigada Militar estava realizando operação de segurança nas escolas, nas proximidades da E.M.E.F. Dr. Darcy Azambuja, quando os policiais avistaram o denunciado CARLOS ROBERTO, que vinha dirigindo a motocicleta Yamaha/YBR 125K, cor vermelha, placas IMW-1368, chassi 9C6KE092060008937, RENAVAM n.º 872711935, ano 2005, modelo 2006, em atitude suspeita, e, ao ver a viatura policial, modificou abruptamente seu trajeto. Os policiais o acompanharam e conseguiram abordá-lo, em um campo de futebol próximo dos fundos da Escola Dr. Darcy Azambuja, e efetuaram sua revista pessoal. Então, os policiais localizaram as drogas acima descritas, que o denunciado CARLOS ROBERTO trazia consigo, em uma pochete, para fins de traficância. Também foram encontrados em poder do denunciado R$30,00 (trinta reais), em dinheiro, e um aparelho de telefone celular. Então, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, sendo posteriormente realizada audiência de custódia, na qual foi homologado o flagrante e foi decretada a prisão preventiva do increpado (Evento 10 do IP). 



    As drogas acima descritas foram apreendidas, juntamente com a motocicleta, com o valor em dinheiro, com a pochete e com o aparelho de telefone celular suprarreferidos, conforme Auto de Apreensão n.º 9292/2023/151105 (Doc. AUTOCIRCUNS4). A seguir, as drogas foram submetidas a exame preliminar, sendo constatado tratar-se de cocaína e de crack, conforme Laudo de Constatação da Natureza da Substância n.º 9281-2023/151105 (Doc. PERÍCIA6, ambos do Evento 1 do IP). Posteriormente, amostras das drogas foram encaminhadas à perícia, pelo Ofício n.º 320/2023 da DRACO de Bagé (Doc. OUT11 do Evento 24 do IP). 



    As drogas apreendidas renderiam aproximadamente 43 (quarenta e três) porções individuais de cocaína e 260 (duzentas e sessenta) porções individuais de crack, e foram avaliadas num total de R$4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Econômica da Droga juntado aos autos (Evento 24, Doc. OUT12, do IP). 



    A infração penal foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, qual seja, a E.M.E.F. Dr. Darcy Azambuja. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 115).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 141)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 146)



    Nas razões recursais, afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina em frente a uma escola, quando visualizaram o acusado conduzindo uma motocicleta; ato contínuo, ao avistar a guarnição policial, mudou de direção abruptamente, buscando se evadir do local em fuga, desobedecendo ordem de parada, sendo abordado na sequência e com ele apreendidas 38 (trinta e oito) porções de cocaína, 1 (uma) porção de crack, pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) pochete, R$ 30,00 (trinta reais) e a motocicleta Yamaha/YBR, cor vermelha, placa IMW1368”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 156)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 163)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 115): 



    Analiso, inicialmente, - de ofício - questão preliminar consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 



    Com efeito, conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares estavam em patrulhamento em uma escola quando avistaram o réu em "atitude suspeita" consistente em "mudar repentinamente de direção" ao avistar a guarnição, pelo que resolveram abordá-lo, localizando, em sua posse, 38 pequenas porções de cocaína pesando 21,7g e 1 porção de crack pesando 26g. 



    No aspecto, para fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença fustigada (processo 5008128-47.2023.8.21.0004/RS, Evento 42, SENT1 ): 



    "A testemunha Denis Rafael Caldas Duarte (Policial Militar) esclareceu que, na ocasião, a guarnição que compunha realizava a patrulha em escolas, mais especificamente na EMEF Darcy Azambuja, no Bairro Passo das Pedras, quando avistaram o acusado em deslocamento, tripulando uma motocicleta, que, ao avistar a viatura policial, mudou repentinamente o trajeto, em atitude suspeita. Disse que foi realizada sua abordagem em um campo de futebol próximo, sendo que, em revista pessoal, na sua posse, foi encontrada e apreendida uma “peteca” de cocaína e uma “pedra” de “crack”, bem como determinada quantia em dinheiro e um aparelho telefônico celular. Relatou que, já em custódia, o demandado foi conduzido de passagem à sua residência, para informar sua esposa do ocorrido, o que não se efetivou em face da ausência da consorte/companheira, não tendo sido realizadas buscas no local. 



    A testemunha Dionatan Nobre Arruda, em resumo, corroborou o relato do colega policial, disse que estava em patrulhamento, em frente a uma escola, quando avistou o indivíduo, em uma motocicleta, o qual desviou da guarnição de inopino quando visualizou a viatura policial. Referiu que, então, diante da atitude suspeita, foi realizada a tentativa de abordagem ao réu, o qual, na oportunidade, fugou, tentando escapar do alcance da guarnição, desobedecendo ordem de parada, culminando por ser abordado e num campo de futebol situado atrás do educandário aludido. Referiu que a droga apreendida foi encontrada acondicionada em uma pochete trazida/carregada pelo denunciado, bem como que, no momento, o acusado afirmou que estava realizando a entrega da mercadoria ilícita. Disse que não foi visualizada a mercância do entorpecente. Disse que não se recorda de ter abordado um indivíduo chamado Daniel. Relatou que a guarnição se deslocou até à residência do réu para que o increpado pudesse avisar a sua esposa, mas não realizou a busca e apreensão no local. 



    O réu Carlos Roberto Bandeira Oliveira Júnior negou a prática delitiva, afirmando que, na abordagem efetivada pelos policiais, nenhuma droga foi encontrada e apreendida consigo, tendo sido “enxertado”. Ainda, o demandado alegou que, na sequência, a guarnição deslocou-se para seu domicílio, invadindo-o e também realizando a abordagem de individuo identificado como “Daniel”. Disse que o increpado, na ocasião, recebeu mensagens de indivíduos que desejavam comprar substâncias entorpecentes, sendo que, no momento, dirigia-se ao mencionado campo de futebol para informar que não mais estava efetuando a traficância de drogas." (grifei) 



    Como se percebe, os policiais militares relataram que abordaram o acusado durante patrulhamento realizado em um escola sem, contudo, apresentar qualquer motivo concreto para tanto, senão a mera "atitude suspeita" consistente em sua suposta "mudança repentina de direção" ao avistar a guarnição.



    Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de ter o réu "mudado repentinamente de direção" ao avistar a viatura não era - nem é - circunstância autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga. 



    Nesse contexto, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva dos policiais, desatendendo ao comando do artigo 244 do Código de Processo Penal.



    […]



    No caso dos autos, como antes demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado tão somente por suposta "atitude suspeita" consistente em "mudar repentinamente de direção" ao avistar a guarnição, circunstância que, reitero, além de genérica, possui caráter absolutamente subjetivo e denota mera intuição. 



    De lembrar, ainda, que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. 



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois se exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo. 



    Assim, não verificada a constatação prévia, ainda que mínima, de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado. 



    Pelo exposto, voto por reconhecer, de ofício, a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, ao efeito de absolver o acusado da imputação que lhe foi feita, forte no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento de rotina avistarem o acusado em atitude suspeita, pilotando uma motocicleta. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido mudou bruscamente de direção e tentou fugir, mas foi perseguindo e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram no interior de uma pochete “021,7g (vinte e um gramas e sete decigramas), de cocaína, e 1 (uma) porção de cerca de 26g (vinte e seis gramas) de crack”, que, “renderiam aproximadamente 43 (quarenta e três) porções individuais de cocaína e 260 (duzentas e sessenta) porções individuais de crack, e foram avaliadas num total de R$4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Econômica da Droga”. (Doc. 4)



    A propósito, destaco o seguinte trecho do voto divergente proferido pela Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA (Doc. 121):



    A configuração da justa causa para a abordagem pessoal ou veicular, prevista no art. 244 do CPP, deverá ser apreciada no caso concreto, observadas as filigranas probatórias existentes nos autos. 



    Com tais contornos, a meu sentir, presentes fundadas razões para abordagem do apelante. 



    Vejamos. 



    Constou do registro de ocorrência nº 3785/2023/151105: 



    comunica que durante patrulhamento ostensivo realizado na operação de segurança nas escolas, foi avistado o indiciado CARLOS ROBERTO, em atitude suspeita nas proximidades da escola DARCY AZAMBUJA, bairro Passo das Pedras. Ao ingressar na rua e avistar a guarnição, mudou repentinamente seu trajeto, chamando a atenção dos policiais. Sendo então acompanhado e abordado pelos PMs próximo aos fundos da escola em campo de futebol. Junto a ele foi localizado 38 porções de cocaína, uma pedra de crack, R$ 30,00, telefone celular, todos objetos dentro de uma pochete. Questionado sobre a origem do entorpecente, este declinou aos policiais que estaria indo fazer uma entrega. Solicitou a equipe que deslocasse até sua residencia, para que informasse a sua companheira sobre a prisão, todavia, ela não estava na casa. Foi dada voz de prisão em flagrante pelo delito de trafico de entorpecentes, sendo o conduzido trazido a DPPA. 



    O auto de apreensão dá conta da localização, em poder do réu, de 38 (trinta e oito) porções de cocaína, 01 (uma) porção de crack, pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) pochete, R$ 30,00 (trinta reais) e 01 (uma) motocicleta, Yamaha/YBR, cor vermelha, placa IMW1368. 



    Durante a instrução, os policias militares Denis e Dionatan narraram que estavam em patrulhamento, em frente a uma escola, quando avistaram o indivíduo, conduzindo uma motocicleta, o qual desviou da guarnição de inopino quando visualizou a viatura policial. 



    Depreende-se da prova oral, portanto, que o réu, quando visualizou a guarnição, mudou repentinamente de trajeto, comportamento que pode ser interpretado como indicação de possível consciência, culpa ou tentativa de evitar uma confrontação legal, elementos que reforçam a existência de fundada suspeita. 



    Como bem ressalvado pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº. 229.514, em 02/10/2023, "Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" 6 . E prossegue o ilustre Ministro da Suprema Corte pátria de que "o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas". 



    O réu Carlos Roberto ao desviar seu caminho de maneira abrupta quando avistou a viatura policial, pode esse comportamento ser considerado suspeito, pois indica uma possível tentativa de evitar contato com a polícia. Segundo a jurisprudência do STF citada acima, ações evasivas ou atitudes que indicam um desejo de não ser visto ou abordado pela polícia podem configurar fundada suspeita, justificando uma abordagem. 



    Ao ser abordado, o apelante informou aos policiais que estava a caminho para fazer uma entrega. Essa declaração, dependendo do contexto e do local da abordagem, aumenta as suspeitas, especialmente se o réu não conseguiu fornecer detalhes convincentes ou se o local é conhecido por atividades ilícitas. A falta de clareza ou detalhamento sobre a natureza da entrega pode ser interpretada como mais um indicativo de atividade suspeita. Realizada a revista pessoal, foram encontradas, dentro de uma pochete, as substâncias proscritas descritas no auto de apreensão, quais sejam, 38 (trinta e oito) porções de cocaína, 01 (uma) porção de crack, pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), além de R$ 30,00 (trinta reais). 



    Mesmo que a busca pessoal seja realizada sem um mandado, essa ação está sujeita ao controle judicial posterior para verificar a legalidade e a adequação da conduta policial. Isso garante que haja um balanço entre as medidas de segurança pública e os direitos individuais do cidadão. 



    A soma dos elementos acima descritos corroboram a decisão dos policiais de realizar uma busca pessoal, uma vez que a mudança abrupta de trajeto é consistente com o comportamento de indivíduos que podem estar envolvidos em atividades criminais. Tais circunstâncias, a meu sentir, reforçam a percepção de que os policiais agiram dentro de um quadro de fundada suspeita e de acordo com a lei, sendo justificadas suas ações, sem a necessidade de um mandado. Logo, não há falar em nulidade das provas que resultaram da atuação policial, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 



    Ante o exposto, voto por desacolher a preliminar de nulidade das provas. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, (a) restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5008128-47.2023.8.21.0004, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Bagé/RS; e (b) restaurar a prisão preventiva a que estava submetido o ora recorrido. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente